Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por MEYR RISCADO VAZ contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: “Tendo sido cumpridas as determinações veiculadas na decisão de ID 216994869, recebo a emenda, consolidada na peça de ID 220075965, passando ao exame da tutela de urgência, liminarmente vindicada. Trata-se de ação de revisão contratual, proposta por MEYR RISCADO VAZ em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, partes qualificadas nos autos. Em suma, relata a autora ter concluído, com a instituição financeira ora demandada, contrato bancário (crédito pessoal), em 23 de outubro de 2023, tendo por objeto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem adimplidos em vinte e quatro prestações mensais e sucessivas, cada qual no valor de R$ 863,25 (oitocentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), sendo o custo efetivo total apurado em R$ 20.718,00 (vinte mil, setecentos e dezoito reais). Insurge-se, nesse contexto, contra a taxa nominal de juros praticada pela demandada – 16,85% a.m. e 547,95% a.a. –, a qual reputa abusiva, na medida em que em contrariedade à taxa média praticada pelo mercado financeiro, à época do pacto. Requer, em sede de tutela de urgência, seja deferida a consignação mensal e sucessiva da importância que entende acertada, a título de prestação devida por força do mútuo contraído, de modo a afastar, assim, os encargos moratórios, até julgamento final da pretensão, especificamente voltada à revisão contratual. Feito o breve relato do necessário, passo a deliberar sobre a providência liminarmente vindicada. A tutela de urgência, de natureza antecipada, tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No caso em exame, tenho que não preenchidos os requisitos necessários à adoção da medida colimada. Pretende a parte autora a declaração de abusividade dos encargos contratuais que, segundo sustenta, onerariam excessivamente a obrigação, o que não põe em questão sua existência, ainda que possa, em tese, implicar na modificação de seu valor final. Consigno, nesse sentido, que o entendimento jurisprudencial amplamente majoritário não sufraga, em princípio, a argumentação aventada para o deferimento imediato da providência jurisdicional vindicada, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CHEQUE ESPECIAL. AUMENTO DO LIMITE. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido. II. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar. III. Havendo previsão contratual de aumento do limite do cheque especial mediante previa notificação ao consumidor e existindo indicativos de que isso ocorreu para manter a regularidade da sua conta bancária, não há como amparar o pedido de condenação da instituição financeira em danos morais. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1151958, 20160110687882APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: 396/401) EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. FINANCIAMENTO. CHEQUE ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE JUROS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001. Logo, em se tratando de contratos firmados posteriormente à edição da citada norma, a cobrança de juros capitalizados em períodos inferiores a um ano afigura-se perfeitamente possível. 2. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3. Ausente demonstração clara e precisa de que a taxa contratada é maior que aquela aplicada nas mesmas operações do mercado financeiro, deve ser mantido o percentual ajustado no pacto. 4. O valor dos juros contratados para o cheque especial tende a ser maior que o utilizado para empréstimo pessoal, pois naquele há menos burocracia para sua concessão, enquanto neste, o cliente precisa comprovar nome limpo e boa condição de renda. Assim, equivocada a sentença que reduz a taxa de juros do cheque especial e aplica a taxa de juros utilizada para empréstimo pessoal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1085575, 20160110655190APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: 312/322) Impositivo, portanto, o resguardo do contraditório e da ampla defesa, mediante necessária e aprofundada instrução processual, a fim de que se possa perquirir acerca da existência de mácula a inquinar a constituição da obrigação, devendo ser admitida e presumida sua higidez, até que sobrevenha eventual juízo meritório e diverso, mantidas as obrigações decorrentes da própria natureza do contrato especificamente firmado. Impende gizar, ademais, que, para além da insuficiente demonstração da probabilidade do direito, tampouco se vislumbra, na espécie, o risco de dano irreparável, apto a amparar a medida de urgência, uma vez que, restringindo-se a controvérsia ao âmbito do interesse patrimonial das partes, sobrevindo a revisão da obrigação, tal qual deduzida a pretensão, assegura-se à parte demandante a reversão, ao seu patrimônio, dos valores até então pagos, como consectário natural da restrição objetiva. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o que abrange, por óbvio, o pedido de consignação judicial de valores. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, inciso I, do CPC. Intime-se a parte autora, por seu advogado.” Em suas razões, a Agravante defende que a taxa de juros contratada é da ordem de 547,95% enquanto a média de mercado à época da contratação era de 89,55%, o que demonstra a abusividade do contrato. Argumenta que a relação entre as partes é regida pela legislação consumerista e que a jurisprudência do eg. STJ reconhece que taxas de juros superiores a uma vez e meia a média de mercado são consideradas abusivas e ensejam revisão contratual. Requer liminarmente a antecipação da tutela recursal, determinando-se: “a) O deferimento do depósito judicial das parcelas incontroversas no valor de R$ 158,26, com a descaracterização da mora; b) A suspensão da inclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes; c) O afastamento da cobrança de juros e multas moratórias enquanto pendente a decisão final.” Preparo ao ID. 67857457/ 67859162. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, entendo de manter a decisão agravada. O processo se encontra em fase ainda incipiente e as alegações necessitam de incursão probatória para eventual afastamento de contrato celebrado entre as partes, este supostamente livre de vícios de vontade, não tendo sido apresentados elementos que possam afastar de plano o que foi avençado, principalmente sem estabelecer o contraditório. Ademais, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”, nos termos da Súmula n. 380 do e. STJ, não sendo suficiente, portanto, para obstar a inscrição em cadastros de inadimplentes. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso ouvindo-se a contraparte. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator